Tribunal: STF
Processo: AI 166317
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-12
Data de publicação: 1995-09-12

Ementa:
E M E N T A: RECURSO DE AGRAVO - PETIÇÃO RECURSAL TRANSMITIDA
MEDIANTE "FAX" - AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DENTRO DO PRAZO RECURSAL -
INTEMPESTIVIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.
- Não se conhece de
recurso que, embora tempestivamente interposto mediante "fax", não
vem a ser ratificado dentro do prazo recursal.
O decurso desse
prazo - que não se submete ao poder de disposição das partes -
provoca, independentemente de declaração judicial, a extinção do
direito de praticar o ato, tornando-se ineficaz, em conseqüência, a
prática processual realizada mediante fac-símile. Precedentes.